Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA DE PAULA SILVEIRA, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido do credor para oficiar ao gestor do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de PALMIERI GUILHEN RIBEIRO. A diligência foi requerida com o intuito de esclarecer se o executado teria emprego formal e com o propósito de proceder à penhora, ainda que parcial, do respectivo salário. O juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que a diligência seria inócua, ante a garantia da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Nas razões recursais, sustentou que essa impenhorabilidade seria mitigada pela jurisprudência, de sorte a autorizar a constrição caso garantida reserva suficiente para a subsistência digna do devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para determinar o sobrestamento do processo na origem, a fim de evitar o arquivamento provisório. Ao final, postulou o provimento do agravo para reformar a decisão e deferir a diligência. Dispensado o preparo uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Inicialmente, foi facultado à agravante se manifestar acerca de eventual falta de interesse processual, posto que é representada pela Defensoria Pública, quem goza da prerrogativa institucional de requisitar informações às autoridades públicas. Sobreveio manifestação na qual alegou que as informações pretendidas seriam protegidas por sigilo e somente estariam acessíveis mediante requisição judicial (ID 28490177). É o relatório. Decido. Primeiramente e ante os esclarecimentos prestados pela agravante, relego ao Colegiado a análise da questão relativa ao interesse processual. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em ID 94836215, postulou a parte exequente a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o escopo de verificar a existência de vínculo empregatício da parte devedora, com o declarado objetivo de subsidiar pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. Contudo, deve ser indeferido o pedido, posto que se trata de medida claramente inócua, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade LEGAL das verbas de natureza salarial, eventualmente recebidas pela parte devedora. Cabe observar que, muito embora fosse reconhecida, até bem pouco tempo, certa controvérsia jurisprudencial acerca do tema, este Juízo sempre partilhou do entendimento de que se mostram absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia, conforme expressamente afirmado em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por recente julgado desta Corte de Justiça: (...) Posto isso, sendo a verba salarial abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado a prestação alimentícia, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício, aventado com o específico escopo de subsidiar pleito de penhora de percentual de parcela do salário da devedora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido de efeito suspensivo foi lastreado tão somente na pretensão de impedir o arquivamento provisório do processo. Contudo, esse ato não produz qualquer efeito imediato no exercício da pretensão da parte, tampouco no direito material que a ampara. Basta lembrar que os autos serão desarquivamentos a qualquer momento e terá seu curso regular tão logo indicado bens passíveis de responderem pelo pagamento da dívida, tudo sem que aquele período de suspensão seja considerado para qualquer efeito. Ademais, eventual arquivamento provisório não representa qualquer prejuízo para a parte interessada, uma vez que poderá requerer a retomada do curso processual a qualquer momento, caso localizado patrimônio do devedor apto a satisfazer a obrigação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator